Tribunal: TJBA
Processo: 8040433-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040433-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, ALICE CARLA REIS SOUTO

APELADO: ANTONIO DE ARAUJO CORREIA e outros (5)

Advogado(s)
:
RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR, ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PREJUDICIAL. MATÉRIAS. DESPACHO SANEADOR. APRECIAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO ADEQUADA E CONTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. MATÉRIA. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. CPC, 507. APLICAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA, EVIDÊNCIA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PROPAGANDA. VENDEDORES. VINCULAÇÃO. BENS. CARACTERÍSTICAS. OFERTA. ENTREGA. DIVERGÊNCIA. DOCUMENTOS. DEMONSTRAÇÃO. PERÍCIA. FORNECEDOR. PRODUTO/SERVIÇO. VINCULAÇÃO. DEVER. DESRESPEITO. APONTAMENTO. PREJUÍZO. NOTORIEDADE. PATAMAR. LIQUIDAÇÃO. FASE. REMESSA. MANUTENÇÃO.

I - A teor do artigo 507 do Código de Ritos, vedado é à parte rediscutir questões já decididas e a cujo respeito se operou a preclusão, como
in casu,
razão do não conhecimento das

preliminares de ilegitimidade ativa, passiva e prejudicial de decadência suscitadas.
PREFACIAIS NÃO CONHECIDAS.

II – A propaganda e a oferta relativas a produtos e serviços vinculam o fornecedor que as divulga e compõem a relação jurídica, independentemente da sua formalização em minuta de contrato.

III – Na hipótese, a violação dos deveres de transparência e de Vinculação à Publicidade engendrada pelo Insurgente, quando da comercialização dos imóveis do empreendimento Horto Bela Vista, foi demonstrada documentalmente e por perícia judicial e a sentença, com propriedade, reconheceu a ilicitude sustentada na peça vestibular e o dever de indenizar daquela decorrente.

IV – A fase de liquidação de sentença constituir-se-á, na hipótese, o momento de fixação do patamar indenizatório, porquanto mantido nesta instância o reconhecimento de dever de indenizar do Apelante, operado na sentença, ora mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação
nº 8040433-57.2021.8.05.0001,
de Salvador, em que figura como
Apelante
a JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA e como
Apelados
ANTÔNIO DE ARAÚJO CORREIA, CRISTINA DA SILVA CORREIRA, SAMANTHA SANTOS DA SILVA, UALAMES MOREIRA DA SILVA, EDUARDO LEBRAM MENDES DA COSTA e FABIANA GOMES NEGRI LEBRAM MENDES,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DA PRELIMINAR E PREFACIAL E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA